Tribunal: TJDFT
Processo: 0700032-88.2025.8.07.0010
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0700032-88.2025.8.07.0010 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: THIAGO FALEIROS DA CUNHA EMBARGANTE: MIDWAY S.A.- CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO APELADO: MIDWAY S.A.- CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO EMBARGADO: THIAGO FALEIROS DA CUNHA D E S P A C H O Nos termos do artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil, intimem-se ambas as partes embargadas para, querendo, apresentarem manifestação aos embargos declaratórios de ID 74748764 e ID 74941478, no prazo de 5 (cinco) dias. P.I. Brasília/DF, 12 de agosto de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator